Tribunal: STF
Processo: RE 1485776
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 12):



    Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova ilícita. Guarda Municipal. Não lhe competindo constitucionalmente o exercício da atividade policial, senão o cuidado com o patrimônio e com os serviços da Municipalidade, não se autoriza à guarda civil perseguir, abordar e revistar pessoas que não estejam em situação visual de flagrante delito, devendo, diante de eventual notícia de prática criminosa, comunicá-la aos órgãos propriamente policiais para que estes, posto capacitados para tanto, procedam à devida investigação e, se o caso, persecução processual penal segundo disposto na lei processual penal. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrido foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porque



    […] em data e local previstos na denúncia, o denunciado, estaria trazendo consigo e guardando, para entrega a consumo de terceiros, nas imediações dos estabelecimentos de ensino Escola Municipal Célia Pereira de Lima e ETEC – Escola Técnica Estadual, 58 (vinte e oito) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 134,56g, 44 (quarenta e quatro) invólucros contando cocaína, com peso líquido de 24,2g, 384 (trezentos e oitenta e quatro) invólucros da mesma droga na forma de “crack”, pesando 58,37g, e 18 (dezoito) frascos de lança-perfume, drogas que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. (Doc. 6).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo defensivo para absolver o réu com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Doc. 8).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alegando que o acórdão recorrido, ao anular as provas obtidas mediante busca pessoal, “contrariou o disposto no artigo 144, §8°, da Constituição Federal”. (Doc. 54)



    Afirma que, diversamente do entendimento firmado no acórdão recorrido, havia fundada suspeita para que os agentes de segurança pública procedessem à busca pessoal no acusado. 



    Argumenta que “a constatação da ocorrência de situação em flagrante, a execução da prisão do autor da infração e a apreensão de coisas relacionadas à conduta ilícita podem ser realizadas não apenas pelas autoridades policiais, mas por qualquer pessoa do povo, inclusive por agentes públicos que não exerçam função de autoridade policial”.



    Além disso, destaca que “não houve ilegalidade por exorbitância de atribuições previstas no artigo 144, §8°, da Carta Política, uma vez que a aferição da validade do ato não se relaciona com as funções exercidas pelos executores, pois o ordenamento pátrio não exige qualquer a condição de funcionário público ou outra qualidade do executor para que se possa prender alguém em flagrante.” 



    Requer, assim, o provimento do recurso, “cassando o v. acórdão, para reconhecer a licitude da prisão em flagrante e da apreensão realizada pelos guardas municipais, com o consequente restabelecimento da condenação do acusado DYHONNATAS BARBOSA BRITO.”



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual. 



    Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento. 



    De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    Foi cumprida, no caso, obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.



    Passo à análise do mérito.



    Na presente hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a nulidade da busca pessoal e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 12):



    Dá-se provimento ao recurso para absolver o réu em face do ilicitude da produção das provas apontada nas razões de recurso, acolhendo-se o vício respectivo suscitado no inconformismo da Defesa. 



    É que, malgrado o respeito que se guarda para com a leitura diversa do Ministério Público e do magistrado de piso, tem-se que as provas incriminatórias produzidas tiveram origem ilícita que, no caso, contaminaram definitivamente todas as demais a partir delas produzidas. 



    Viu-se das provas dos autos que os guardas civis dizem ter avistado o réu e outro indivíduo, em “atitude suspeita”, já que teriam tentado empreender fuga ao perceberem a presença da viatura, resolvendo então abordá-los. O guarda municipal Evanilson disse em juízo que sua equipe estava atendendo a uma ocorrência de perturbação do sossego e, ao passarem com a viatura pela Rua Germano Fiamini, avistou dois indivíduos em atitude suspeita, resolvendo abordá-los. Com o acusado foram encontradas drogas dentro de uma sacola, além de R$285,00 em dinheiro. Disse que o outro indivíduo admitiu ter ido comprar drogas de Dyhonnatas. Indagado se viu o acusado vender drogas, disse que o local é conhecido como ponto de venda delas e que o suspeito tentou correr, não se recordando o depoente, todavia, do horário da abordagem. 



    No mesmo sentido, em essência, foi o depoimento do guarda municipal Fábio que, por sua vez, detalhou terem os suspeitos tentado empreender fuga ao perceberem a presença da viatura da Guarda Civil, porém os guardas municipais foram em seu encalço e os detiveram, realizando a abordagem e vindo a encontrar uma sacola contendo drogas em poder de Dyhonnatas (arquivos de audiovisual, acessível pelo link de fls. 296). 



    Assim, aliás, narra a própria denúncia: 



    Ocorre que os guardas municipais, em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o denunciado e a testemunha Rafael de Andrade Campos, que ao perceberem a presença da viatura, tentaram empreender fuga, sendo logo em seguida, alcançados e detidos. Em revista pessoal, foram encontrados com o denunciado a quantia de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais) em dinheiro, e no interior de uma sacola plástica preta e em uma caixa de bombom, as drogas supracitadas. Indagados no local, o denunciado confessou a traficância e a testemunha Rafael disse que foi ao local para comprar drogas com o denunciado. […]



    Ora, necessário admitir que, infelizmente, a Guarda Civil de Suzano extrapolou em muito sua competência constitucional, passando, no caso dos autos, a praticar franca atividade tipicamente policial. E tudo quando deveria - fosse o caso - simplesmente levar as notícias que dispunha para investigação da autoridade policial ou, ao menos, à Polícia Militar local. 



    Vamos, pois, ao direito vigente. 



    Nossa Constituição Federal dispõe - ou seja, manda, consagra, determina - que a atividade policial é atribuição das polícias civis e da polícia militar - a primeira, aliás, incumbida do policiamento judiciário, posto que dirigida por delegado de polícia de carreira, enquanto à polícia militar toca, por sua vez, o chamado policiamento ostensivo e a preservação da ordem - , sendo competência das guardas civis não mais que a proteção dos bens, serviços e instalações municipais (artigo 144, parágrafos 4º, 5º e 8º). 



    Logo, não compete à Guarda Civil patrulhar as ruas da cidade para correr e perseguir transeuntes que carregam sacolas, abordá-los, revistá-los e inquiri-los, até porque carregar sacolas não é visualmente colocar-se em flagrante delito. Aliás, fazer a legal repressão do tráfico de drogas não é atividade que toca à Guarda Civil, até porque isso é competência de uma instituição muito mais rígida, mais experiente, mais preparada e maior denominada Polícia Militar Estadual que tem competência, preparo, treinamento, capacidade e sofisticação para essa complexa e difícil atividade, da mesma forma que a polícia civil estadual a tem para investigar a prática de crimes ali ocorridos. E tudo porque, inclusive, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - à diferença, é claro, da Guarda Civil de Suzano - respondem perante a atividade correcional externa do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual), estando ambas submissas ao controle administrativo que tem na pessoa do Governador do Estado de São Paulo sua autoridade máxima. Já a Guarda Civil - sem prejuízo da importância de seus préstimos constitucionais ou da galhardia de seus membros, é claro - não tem controle correcional externo algum do Poder Judiciário, sob acompanhamento algum do Ministério Público, estando sob controle administrativo puramente do poder político constituído na própria localidade. 



    Ora, certamente não faltam atividades próprias para execução das tarefas típicas da Guarda Civil de Suzano. Na localidade certamente existem escolas, creches, hospitais, prédios, centros esportivos e espaços municipais dessa ordem que reclamam, estima-se, vigilância. Também não se ignora que a aludida cidade tem competentes policiais civis e militares capazes de patrulhar os logradouros para a complexa, problemática e sempre intrincada repressão ao tráfico de drogas e suas ramificações criminosas. 



    Assim, se a Guarda Civil de Suzano suspeita da prática de narcotraficância, não lhe cabe perseguir o suposto autor do ilícito, abordá-lo ou interrogá-lo como se unidade policial fosse, até porque não é isso que qualquer um do povo faria em caso tal. Como qualquer do povo, é claro que não estamos autorizados a diligenciar à verificação e solução de crimes simplesmente estimados quando vemos alguém carregando uma sacola; é claro que não estamos autorizados a abordar essa pessoa que não vimos cometer crime algum; é claro que não estamos autorizados a persegui-la, alcança-la, revistar sua sacola e interrogá-la simplesmente porque estamos fardados e ela não; assim como não estamos autorizados a fazer busca pessoal alguma. Enfim, deparando-se com uma suspeita não visual de traficância, a Guarda Civil tem que denunciá-la imediatamente aos policiais para que estes possam reprimi-la e situá-la dentre de um contexto de inteligência propriamente policial. 



    Assim, toda a prova aqui produzida foi sim oriunda dessa atividade ilegal da Guarda Civil que, como apontando, contaminou a validade de toda a prova incriminatória subsequente. 



    Com isso, outra solução não resta que a absolvição de Dyhonnatas em face das imputações iniciais, por ausência de provas válidas para a resposta adversa, lembrando-se que em juízo o réu negou a prática do delito, dizendo que as drogas encontradas no local não estavam em seu poder e não lhe pertenciam. De todo modo, mesmo esse interrogatório é prova obtida por derivação daquela que está contaminando toda a cadeia de investigação subsequente. 



    E, afinal, ausentes prova válida da imputada autoria, faz-se necessário absolver o acusado, ainda que o seja pela ausência de elementos suficientes para a solução adversa. 



    Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso para, com vistas à preliminar suscitada e com fundamento precípuo no inciso VII do artigo 386 do Código de Processo Penal, absolver o apelante Dyhonnatas Barbosa Brito em relação às imputações iniciais (infração à norma do artigo 33, caput da Lei 11.343/2006), expedindo-se, de imediato, o competente alvará de soltura em seu favor e comunicando-se o teor do presente julgamento ao juízo da execução penal. 



    Com a devida vênia, entendo que o acórdão recorrido merece reforma. 



    Conforme consta do trecho acima transcrito, o TJSP entendeu pela ilegalidade da busca pessoal que culminou na apreensão de drogas em poder do acusado ao fundamento de que, a despeito de o suspeito estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas e ter dispensado uma sacola contendo entorpecentes ao avistar os agentes de segurança, “a Guarda Civil de Suzano extrapolou em muito sua competência constitucional, passando, no caso dos autos, a praticar franca atividade tipicamente policial”.



    A respeito da matéria, reporto-me à motivação do voto por mim proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 1.281.774/SP (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/8/2021), no qual a Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examinou situação semelhante: 



    O fato é: a guarda civil foi chamada e, apreendendo drogas, realizou a prisão em flagrante e levou as pessoas até a delegacia para que o delegado lavrasse o auto de prisão em flagrante. 



    A tese defendida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo é de que o art. 144 não permite à guarda civil realizar isso, mesmo sendo flagrante delito. Quero recordar a todos, inclusive, que, há dois anos, a lei que criou o Sistema Único de Segurança Pública incluiu a guarda civil metropolitana ou as guardas civis, dentro, obviamente, do âmbito de suas competências. Jamais, no nosso ordenamento jurídico, houve a impossibilidade de qualquer do povo, inclusive a guarda civil, realizar flagrante delito, realizar a prisão em flagrante. 



    Devo aqui também, em reforço à minha argumentação, colocar que, diferentemente dos policiais integrantes da Polícia Civil e da Polícia Militar, que estão obrigados a realizar a prisão em flagrante, no caso da guarda civil, dá-se a mesma coisa que qualquer do povo. A guarda civil pode - não está obrigada, mas não está proibida - realizar o flagrante delito. Aqui se inverte: ela não está obrigada, mas também não está proibida. 



    Ainda, ao julgar o RE 846.854/SP (Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 1º/8/2017), consignei que: 



    [...] cabe chamar a atenção para a circunstância de que as Guardas Municipais são instituições envolvidas na atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, CF). A Lei Federal 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas, estabelece a natureza, princípios e competências desses órgãos, conforme transcrito abaixo: 



    [...]



    As Guardas Municipais são previstas constitucionalmente no artigo 144, do Capítulo III, Título V (“Da segurança pública”), portanto, cumprem papel nas atividades estatais de segurança pública, conforme expressa previsão constitucional e regulamentação legal, desempenhando função pública essencial à manutenção da ordem pública, da paz social e da incolumidade das pessoas e do patrimônio público, em especial de bens, serviços e instalações do Município. 



    [...]



    As Guardas Municipais se inserem nesse mesmo cenário, pois desenvolvem atividade de segurança pública, essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF), como se depreende do elenco de suas atribuições constante da Lei 13.022/2014, acima referida. Os guardas municipais, assim, por atuarem em prol da manutenção da ordem pública e na prevenção e enfrentamento à criminalidade, desenvolvem serviço público essencial insuscetível de paralisação em razão do exercício do direito de greve. 



    Após reconhecer que as guardas municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade, esta CORTE, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.948/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 18/5/2021, declarou inconstitucionais dispositivos do Estatuto de Desarmamento (Lei 10.826/2003) que proibiam ou restringiam o uso de armas de fogo pelos seus integrantes de acordo com o número de habitantes das cidades. No voto condutor do acórdão, destaquei:



    A eficiência na prestação da atividade de segurança pública é garantia essencial para a estabilidade democrática no País, devendo, portanto, caracterizar-se pelo direcionamento da atividade e dos serviços públicos à efetividade do bem comum, eficácia e busca da qualidade. 



    O pleno atendimento dessas metas somente será possível se a interpretação constitucional e o exercício das competências legislativas e administrativas garantirem a cooperação entre todos os poderes da República nos três níveis da Federação, com o financiamento, estruturação e infraestrutura necessários para o eficaz cumprimento dessas complexas tarefas, buscando a otimização dos resultados pela aplicação de razoável quantidade de recursos e esforços. 



    A realidade exige maior entrosamento dos diversos órgãos governamentais no combate à criminalidade violenta e organizada, à impunidade e à corrupção, e, consequentemente, há a necessidade de maior união dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público, no âmbito de toda a Federação. 



    É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; bem como seu total distanciamento em relação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário. 



    É necessária a soma inteligente de esforços institucionais para combater as organizações criminosas, a criminalidade violenta e a corrupção, que, lamentavelmente, ceifam milhares de vidas todos os anos e atrapalham o crescimento de nosso país.



    Dentro dessa nova perspectiva de atuação na área de segurança pública, o Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 846.854/SP, de que fui designado redator para o Acórdão, reconheceu que as Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF). 



    O reconhecimento dessa posição institucional das Guardas Municipais possibilitou ao Parlamento, com base no § 7º do artigo 144 da Constituição Federal, editar a Lei nº 13.675, de 11/6/2018, na qual as Guardas Municipais são colocadas como integrantes operacionais do Sistema Único de Segurança Pública (art. 9º, § 1º, inciso VII), referindo-se expressamente ao dever dos municípios de implantar programas, ações e projetos de segurança pública, com liberdade de organização e funcionamento (§ 4º do mesmo dispositivo). 



    Atualmente, portanto, não há nenhuma dúvida judicial ou legislativa da presença efetiva das Guardas Municipais no sistema de segurança pública do país. 



    Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade na atuação da Guarda Municipal ao prender em flagrante o acusado. A propósito: HC 203070 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 1º/10/2021; HC 206802, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/9/2021; HC 205637, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 26/8/2021; e HC 202.542, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/6/2021. 



    Registro, ainda, que o entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018), da qual destaco o RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020, que registrou:



    “O crime de tráfico é permanente e, portanto, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. No caso dos autos, há, ainda, a notícia judicialmente adotada pelo Tribunal de origem de que "...constata-se que agentes policiais, após receberem denúncias sobre a ocorrência de tráfico de drogas, apontando a alcunha e o endereço do recorrente, empreenderam diligências a fim de averiguar o quanto informado e lograram surpreendê-lo com excessiva quantidade de maconha, tendo, posteriormente, com o consentimento do réu, consoante extrai-se do seu próprio interrogatório, dirigido até sua residência, local onde encontraram mais drogas".



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para busca pessoal ocorreu após o recorrido tentar fugir ao avistar os guardas municipais, que se dirigiram ao local dos fatos, um conhecido ponto de tráfico de drogas, para atender uma ocorrência de perturbação do sossego. Com o acusado foram apreendidos “58 (vinte e oito) invólucros contendo maconha, com peso líquido de 134,56g, 44 (quarenta e quatro) invólucros contando cocaína, com peso líquido de 24,2g, 384 (trezentos e oitenta e quatro) invólucros da mesma droga na forma de “crack”, pesando 58,37g, e 18 (dezoito) frascos de lança-perfume”. 



    A propósito, citem-se trechos da sentença condenatória (Doc. 6): 



    Inicialmente, em que pese o entendimento em sentido contrário, entendo que em caso de flagrante delito, havendo fundada suspeita acerca da pratica de crime, o Guarda Municipal pode efetuar a prisão, posto que qualquer um do povo poderia praticar tal ato. Diante disso, não vislumbro ilegalidade a ser reconhecida. 



    […]



    A autoria, por sua vez, é incontroversa diante dos depoimentos apurados em juízo e, vez que o réu fora preso em flagrante delito praticando a infração descrita na denúncia. 



    O guarda municipal Evanilson, em juízo, disse que no dia dos fatos sua equipe foi atender ocorrência de perturbação de sossego e ao passar pelo local dos fatos viram duas pessoas em atitude suspeita razão pela qual foram abordados. Com o acusado tinha uma sacola com cocaína, crack, lança-perfume e maconha e cerca de R$ 285,00. Somente com o acusado foi encontrada droga. O outro disse que foi comprar droga com ele e foi abordado neste momento. Disse que em razão de se tratar de ponto de venda, eles tentaram correr e, portanto, encostaram a viatura para abordar os dois. Disse que o local é próximo a duas escolas. Não se recorda exatamente o horário. 



    O guarda municipal Fábio, em juízo, relatou que no dia dos fatos estavam indo atender ocorrência de perturbação ao sossego. Na rua dos fatos viram duas pessoas que tentaram empreender fuga. Na abordagem com o acusado tinha uma sacola preta e uma caixa de chocolate. Dentro caixa e da sacola tinham entorpecentes e dinheiro. Crack, maconha e cocaína e R$ 280,00. O acusado confessou o tráfico e Rafael iria trocar um par de chinelos por entorpecentes. Próximo ao local existem duas escolas. Não se recorda se o horário era próximo à saída ou entrada de alunos. Não presenciou o ato de mercancia.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade na ação dos guardas municipais, pois as fundadas razões para a busca pessoal foram devidamente justificadas no curso do processo, em correspondência com o entendimento da CORTE no RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016. Cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ROUBO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NO TEMA 656 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl 57762 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 2/3/2023).



    “Ementa: Penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Denúncia anônima. Ingresso em residência. Prisão em flagrante por guardas municipais após diligências investigativas. Nulidade da prova. Agravo regimental provido para negar provimento ao Recurso extraordinário. 



    1. A guarda municipal pode, e deve, prender quem se encontre em situação de flagrante delito, nos termos do art. 301 do CPP. Precedentes.



    2. Hipótese em que a prisão realizada pela Guarda Municipal ultrapassou os limites próprios da prisão em flagrante. Prisão realizada, no caso, a partir de denúncia anônima, seguida de diligências investigativas e de ingresso à residência do suspeito.



    3. Agravo regimental provido, com a devida vênia, para o fim de negar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo-se o acórdão absolutório proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo” (RE 1.281.774-AgR-ED-AgR, Redator para acórdão Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2022).



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário para CASSAR o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e reconhecer a legalidade da prisão em flagrante do réu e das provas dela decorrentes, determinando, por consequência, o restabelecimento da sentença condenatória proferida nos autos da Ação Penal nº 1500400-37.2020.8.26.0616, que tramitou na 1ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente